Tribunal: STJ
Processo: 0036636-31.2013.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784202 - PB (2024/0414815-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
ADVOGADO
: ROBERTO MIZUKI - PI006457
AGRAVADO
: DAMIANA SALES QUIRINO PEREIRA
AGRAVADO
: AMAURI PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ NICODEMOS DINIZ NETO - PB012130
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
282/STF
E
356/STF.
2.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
3.
NÃO COMPROVADA.
AGRAVO DESPROVIDO.
4.
Não é admissível o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi
1.
enfrentada no acórdão recorrido, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.
A deficiência na fundamentação do recurso, por ausência de comando normativo que
2.
sustente a tese recursal, atrai a incidência da Súmula 284/STF.
A divergência jurisprudencial não foi comprovada nos moldes legais, inviabilizando o
3.
conhecimento do recurso especial.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
15/05/2025
21/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de maio de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA47662616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 23/05/2025 18:29:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 2b3fde3b-3682-41d0-a70a-62261813ba1d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784202 - PB (2024/0414815-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
ADVOGADO
: ROBERTO MIZUKI - PI006457
AGRAVADO
: DAMIANA SALES QUIRINO PEREIRA
AGRAVADO
: AMAURI PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ NICODEMOS DINIZ NETO - PB012130
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
282/STF
E
356/STF.
2.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
3.
NÃO COMPROVADA.
AGRAVO DESPROVIDO.
4.
Não é admissível o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi
1.
enfrentada no acórdão recorrido, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.
A deficiência na fundamentação do recurso, por ausência de comando normativo que
2.
sustente a tese recursal, atrai a incidência da Súmula 284/STF.
A divergência jurisprudencial não foi comprovada nos moldes legais, inviabilizando o
3.
conhecimento do recurso especial.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado da Paraíba contra
decisão da Presidência deste Superior Tribunal que não conheceu do recurso especial,
em razão dos óbices das Súmulas 282/STF, 356/STF e 284/STF (e-STJ, fls. 489-493).
Em suas razões, o agravante pretende a reforma da decisão agravada.
Para tanto, aduz que a decisão equivocou-se ao não conhecer do agravo,
inferindo que as teses levantadas pelo recorrente não foram objeto de debate na
decisão objurgada, denotando, assim, a ausência do prequestionamento necessário.
Argumenta que, mesmo sem a menção expressa dos artigos, há prequestionamento
no recurso interposto, e que o chamado “prequestionamento numérico” é
desnecessário, conforme jurisprudência desta Corte (e-STJ, fls. 501-502).
Além disso, reitera os argumentos expostos na petição do recurso especial,
reafirmando as teses em defesa para a reforma da decisão, especialmente quanto à
violação do art. 944 do Código Civil e à demonstração da divergência jurisprudencial,
Documento eletrônico VDA47396550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:48:00
Código de Controle do Documento: 55e3bca6-74d9-41f2-880d-0e354dd5aa9d

que teria sido feita com a indicação do acórdão paradigma e a comparação entre as
decisões confrontadas (e-STJ, fls. 503-504).
A impugnação não foi apresentada, conforme certidão de fl. 512 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
Consta dos autos que o Estado da Paraíba interpôs recurso especial, com
base nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, apontando divergência
jurisprudencial e violação ao art. 944 do Código Civil, no que concerne à necessidade
de redução dos valores indenizatórios fixados pelo tribunal
(e-STJ, fls. 489-490).
a quo
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba inadmitiu a insurgência,
situação que ensejou a interposição do agravo, do qual, em decisão monocrática
proferida pela Presidência do STJ conheceu para não conhecer do recurso especial (e-
STJ, fls. 489-493).
Irresignado, o agravante interpõe o presente agravo interno. Todavia, o
inconformismo não merece prosperar.
Conforme asseverado na decisão agravada, o Tribunal de origem não
apreciou a tese recursal – de que o valor da indenização por danos morais fixado em
R$ 200.000,00 é desarrazoado e fora de sintonia com os padrões do Superior Tribunal
de Justiça, que estipulam valores substancialmente inferiores em casos análogos.
Assim sendo, fica impossibilitado o julgamento do recurso nesses aspectos,
por ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF,
respectivamente: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada; e “o ponto omisso da decisão, sobre o
qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso
extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Efetivamente, para a
configuração do questionamento prévio, não é necessário que haja menção expressa
dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Todavia, é imprescindível que
no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob
pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o
conhecimento do recurso.
Nesse caso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
incidem as Súmulas 282/STF, 356/STF e 284/STF.
Ademais, a argumentação recursal revela-se deficiente, pois o recorrente
indicou violação ao art. 944 do Código Civil, dispositivo que trata da proporcionalidade
na fixação da indenização por danos, sem que tal tema tenha sido objeto de debate no
Documento eletrônico VDA47396550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:48:00
Código de Controle do Documento: 55e3bca6-74d9-41f2-880d-0e354dd5aa9d

acórdão recorrido, que se limitou a analisar o nexo de causalidade e a
responsabilidade do Estado. Ausente, portanto, comando normativo específico que
ampare a tese defendida, incide o óbice da Súmula 284/STF
A esse respeito:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. PAGAMENTO DIRETO.
REEMBOLSO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO
DOS
ARTIGOS
INDICADOS.
SÚMULA
N.
284/STF.
ACÓRDÃO
RECORRIDO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N.
283/STF. ARESTO IMPUGNADO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
3. A jurisprudência da Segunda Seção desta Corte Superior, no sentido de
que "o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo
beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada
pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a
inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado
no local e urgência ou emergência do procedimento. 4. Embargos de
divergência desprovidos" (EAREsp n. 1.459.849/ES, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe
).
17/12/2020
4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
4.1. No caso concreto, inexistindo comprovação da indisponibilidade ou da
insuficiência da rede de atendimento conveniada à agravada, a Corte local
indeferiu o custeio integral, via pagamento direto aos prestadores de
serviços ou reembolso integral, das despesas médicas contraídas por livre
escolha da genitora do paciente fora da rede conveniada. Para entender que
a situação dos autos apresentaria circunstâncias fáticas excepcionais a
justificar o tratamento com profissionais fora da rede cadastrada e, por
conseguinte, possibilitar o afastamento dos limites contratuais da cobertura
terapêutica solicitada, seria necessário reexame de fatos e provas, o que
encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
5. Definido o contexto fático dos autos, incide a Súmula n. 83/STJ
6. Divergência jurisprudencial não comprovada, ante a incidência das
Súmulas n. 284 e 283 do STF e 7 e 83 do STJ.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.115.550/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. (1) FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ESTADUAL QUANTO AO
NÃO CABIMENTO DA VIA RESCISÓRIA. NÃO IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N.
o 283 DO STF. (2) PERTINÊNCIA TEMÁTICA. NÃO OBSERVÂNCIA.
Documento eletrônico VDA47396550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:48:00
Código de Controle do Documento: 55e3bca6-74d9-41f2-880d-0e354dd5aa9d

SÚMULA N.o 284 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Persiste a deficiência impugnativa quanto ao acórdão criticado que
afirmou não ser cabível ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei (
), e, no entanto, a parte recorrente insiste apenas em defender
jus rescindens
teses do juízo rescisório (
).
jus rescissorium
2. Os Tribunais são uníssonos em reprovar conduta do mandatário que
excede poderes quando tal circunstância é incontroversa, o que não ocorre
na presente hipótese, a atrair para o ponto os óbices das Sumulas n.os 5 e 7
do STF.
3. Quando o fundamento do recurso traz dispositivos legais com conteúdo
normativo sem alcance para a tese defendida, fica atraída a Súmula n.o 284
do STF, como óbice ao recurso especial, por analogia.
4. Agravo interno não provido
(AgInt no REsp n. 1.986.450/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
Por fim, "o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do
permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída
interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico
do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquemos casos confrontados (arts. 255, § 1,
do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284
/STF" (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgado em
, DJe
).
9/8/2022
16/8/2022
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL e ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. CRIAÇÃO DE UNIDADE
DE
PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL.
LIMITAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF.
1. É imprescindível, pois, que a parte recorrente aponte a norma jurídica que
entende incorretamente interpretada pelo Tribunal de origem e a coteje com
a decisão recorrida, ônus do qual não se desincumbiu a parte ora agravante
em seu Recurso Especial. A simples menção a normas infraconstitucionais,
feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do apelo
nobre, não supre a exigência de fundamentação adequada do Recurso
Especial. Incide a vedação de admissibilidade preceituada na Súmula 284
/STF no ponto recursal, segundo a qual: "É inadmissível o Recurso
Extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia".
2. Ademais, ainda que não se aplicasse o óbice da Súmula 284
/STF, a irresignação não prospera, porque o aresto recorrido coaduna-se
com a orientação do STJ, de que: a) as restrições ao direito de
propriedade, impostas por normas ambientais, ainda que esvaziem o
conteúdo econômico, não configuram desapropriação indireta, a qual só
ocorre quando existe o efetivo apossamento da propriedade pelo Poder
Documento eletrônico VDA47396550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:48:00
Código de Controle do Documento: 55e3bca6-74d9-41f2-880d-0e354dd5aa9d

Público; b) o prazo prescricional para exercer a pretensão de ser indenizado
por limitações administrativas é quinquenal, nos termos do art. 10
do Decreto-Lei3.365/1941, disposição de regência específica da matéria.
3. Recurso Especial não conhecido.
(REsp n. 1.784.226/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
12/2/2019
12/3/2019
Portanto, a alegada divergência jurisprudencial não foi devidamente
demonstrada, uma vez que o recorrente não atendeu aos requisitos legais previstos no
art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e no art. 255, §§ 1o e 2o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça. A mera transcrição de ementas,
desacompanhada do cotejo analítico exigido, inviabiliza o conhecimento do recurso
especial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional.
Dessa maneira, tendo em vista que as alegações feitas no presente agravo
interno não são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado,

permanece íntegra a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47396550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:48:00
Código de Controle do Documento: 55e3bca6-74d9-41f2-880d-0e354dd5aa9d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.784.202 / PB
Número Registro: 2024/0414815-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00366363120138152001 366363120138152001
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTADO DA PARAÍBA
ADVOGADO : ROBERTO MIZUKI - PI006457
AGRAVADO
: DAMIANA SALES QUIRINO PEREIRA
AGRAVADO
: AMAURI PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO : JOSÉ NICODEMOS DINIZ NETO - PB012130
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DA PARAÍBA
ADVOGADO : ROBERTO MIZUKI - PI006457
AGRAVADO
: DAMIANA SALES QUIRINO PEREIRA
AGRAVADO
: AMAURI PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO : JOSÉ NICODEMOS DINIZ NETO - PB012130
TERMO
Documento eletrônico VDA47634864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:33:19
Código de Controle do Documento: 164cc6c9-fcae-4d08-bace-0b73c6424d54

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47634864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:33:19
Código de Controle do Documento: 164cc6c9-fcae-4d08-bace-0b73c6424d54